Tribunal: STF
Processo: ARE 1476462
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2020. REGIME DIFERENCIADO DOS MILITARES PARA FINS DE PENSÕES E APOSENTADORIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme narrado na peça atrial, o recorrente, policial militar da reserva remunerada, persegue na presente via a reforma da decisão que julgou improcedente seu pedido no sentido de determinar que a parte ré se abstivesse de realizar o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos. 



    2. O recorrente defende a probabilidade do seu direito, aduzindo ser ilegal o desconto do percentual de 9,5% sobre a totalidade de seus proventos, haja vista que a Lei Federal nº 13.954/19 extrapolou inconstitucionalmente sua competência de editar normais gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 



    3. Como sabido, a Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, passando, assim, a Lei Federal nº 13.954, de 19/12/2019, que dentre outros, a dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. 



    4. O Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/69, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019, em razão de que a União, ao determinar a alíquota a ser aplicada à contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos policiais militares e bombeiros militares estaduais, extrapolou a competência conferida pelo art. 22, XXI, da CF, para edição de normas gerais sobre aposentadoria e pensão das categorias mencionadas. 



    5. Dessa forma, com base no parágrafo único, do art. 949 do CPC, que dispensa a cláusula de reserva de plenário quando já houver pronunciamento do plenário do STF sobre a questão, declara-se, incidentalmente, para o caso in concreto, a inconstitucionalidade do art. 24-C, incluído no Decreto-Lei nº 667/69 pela Lei Federal nº 13.954/2019. 



    6. Para além da questão inconstitucional acima mencionada, a parte recorrente aduz que o dispositivo que determina o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos viola o art. 40, § 18 da Constituição Federal, que prevê sua incidência sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201/CF, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 



    7. Com efeito, a própria Constituição Federal estabelece regime específico aos militares, com reconhecimento da inaplicabilidade do § 18, de seu artigo 40, vez que, por sua vez, o § 1º, do art. 42 não deixa qualquer sombra de dúvida que o regime previsto na mencionada norma constitucional, apenas se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a regra contida no § 9º, que trata do tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal para fins de aposentadoria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou que os parágrafos do art. 40 da Constituição Federal não se aplicam aos militares, a menos que haja remissão expressa ao art. 42. 



    6. Ademais, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sistema de repercussão geral, reafirmou que os militares têm regime constitucional diferenciado para fins de pensões e aposentadorias. 



    7. Voltando à análise do acórdão lavrado à vista do julgamento da Ação Ordinária nº 3396/DF, deduz-se ser o mesmo assente no sentido de afirmar caber à Lei Estadual regulamentar o regime de aposentadoria dos militares estaduais e as questões pertinentes ao regime jurídico. 



    8. Percebe-se que houve perfeito reconhecimento no sentido de que o respectivo valor da contribuição previdenciária dos militares deveria ser definido por meio de lei estadual. Na verdade, apesar de todas as razões recursais se centrarem na extrapolação de competência da União para a fixação do índice e no montante da abrangência do desconto previdência, cuja circunstância já foi reconhecida pela Corte Suprema, fato é que essa questão se encontra superada. 



    9. Isto porque, a nível estadual, foi editada a Lei Complementar nº 432/2020, que consolidou na legislação tributário-previdenciária local as normas relativas à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade dos militares estaduais, estabelecidas na Lei Federal nº 13.954/19. 



    10. Com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão, com vigência a partir de janeiro de 2021, nos exatos termos do § 3º, do art. 3º. 



    11. Por tais razões, não merece amparo a tese recursal de incidência do art. 40, §18 da Constituição Federal, até porque o regime de aposentadorias e pensões dos membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares está disciplinado no art. 42 da CF, sendo distinto do regime dos servidores públicos civis, disciplinado no art. 40. 



    12. Por outro lado, merece acolhida a tese de que não seriam legítimos os descontos processados sobre a totalidade dos proventos no período que antecedeu o advento da LCE nº 432/2020 (11 de setembro de 2020), assim, no presente caso, devem ser restituídos com as devidas correções legais, a diferença entre os valores descontados e os que não excediam o teto do INSS, no período de abril de 2020 até agosto de 2020. 



    13. Apelo provido parcialmente apenas para determinar a restituição, com as devidas correções legais, da diferença entre os valores descontados e os que não excediam o teto do INSS, no período de abril de 2020 até agosto de 2020, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.”



    Opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente, esses foram acolhidos parcialmente, apenas para determinar que a devolução dos descontos indevidamente realizados deve ocorrer a partir da data de publicação da Lei Federal n.º 13.954/19 até o período nonagesimal da Lei Complementar Estadual nº 432/20. O acórdão ficou ementado da seguinte forma:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/2020. REGIME DIFERENCIADO DOS MILITARES PARA FINS DE PENSÕES E APOSENTADORIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MODIFICAÇÃO PARA OBSERVAR O PERÍODO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.



    1 - Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 



    2 - Em regra, não possuem os Embargos de Declaração, caráter substitutivo ou modificativo do julgado embargado, tendo, na verdade, um alcance muito mais integrativo ou esclarecedor. Assim, visa-se com tal instrumento recursal, buscar uma declaração judicial que àquele se integre de modo a possibilitar sua melhor inteligência ou interpretação. No presente caso, verifica-se que, de fato, merece reparos a decisão embargada, senão vejamos. 



    3 - Ficou expressamente esclarecido na decisão recorrida que a nível estadual foi editada a Lei Complementar nº 432/2020, que consolidou na legislação tributário-previdenciária local as normas relativas à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade dos militares estaduais, estabelecidas na Lei Federal nº 13.954/19. 



    4 - Explanou-se mais que com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão, com vigência a partir de janeiro de 2021, nos exatos termos do § 3º, do art. 3º. Por tais razões, não mereceu amparo a tese recursal de incidência do art. 40, §18 da Constituição Federal, até porque o regime de aposentadorias e pensões dos membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares está disciplinado no art. 42 da CF, sendo distinto do regime dos servidores públicos civis, disciplinado no art. 40. 



    5 - Acolheu-se a tese de que não seriam legítimos os descontos processados sobre a totalidade dos proventos no período que antecedeu o advento da LCE nº 432/2020. No entanto, a presente modificação consiste no intervalo a ser considerado para fins de devolução dos descontos indevidamente processados. 



    6 - Em outras palavras, a legalidade dos descontos surgiu com a Lei Complementar n° 432/2020, sendo que o artigo 3º do aludido diploma complementar estabeleceu a sua entrada em vigor na data de publicação, ocorrida em 12/09/2020 (DOE/PE nº 171, Poder Executivo, pág. 2), mas é certo que as modificações promovidas nos aspectos quantitativos da contribuição social dos militares estaduais somente passaram a ser exigíveis após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 195, §6º, da Constituição Federal, ou seja, a partir de 11/12/2020, conforme princípio da anterioridade nonagésima. 



    7 - Neste cenário, a devolução dos descontos indevidamente realizados deve ocorrer do período do ingresso no mundo jurídico da lei federal nº 13.954/2019, data da sua publicação, até o período nonagesimal da lei nº 432/2020, ou seja, 11/12/2020, atualizado conforme Enunciados nºs 09, 13, 18 e 23 da Seção de Direito Público deste Tribunal. 



    8 - Embargos providos parcialmente, apenas para determinar que a devolução dos descontos indevidamente realizados deve ocorrer do período do ingresso no mundo jurídico da lei federal nº 13.954/2019, data da sua publicação, até o período nonagesimal da lei nº 432/2020, ou seja, 11/12/2020, atualizado conforme Enunciados nºs 09, 13, 18 e 23 da Seção de Direito Público deste Tribunal, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.”



    Em seu apelo extremo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta a parte recorrente ventila os arts. 22, XXI; 42, §§ 1º e 2º; 37, XV; 142, § 3º, X; da Constituição Federal.



    Argumenta ser inconstitucional o “Art. 24 da Lei 13.954/2019, por ter a União extrapolado a competência legislativa”. Diz caber aos estados legislar sobre contribuição previdenciária de seus servidores. Cita a ACO nº 3.396/DF e a SS nº 5458/CE. Defende que é inconstitucional, por consequência, a Lei Complementar Estadual nº 432/20, que se resumiria a disciplinar aquela norma federal.



    Anota que “continuam vigendo a Lei Estadual para os Militares que não passaram para inatividade até 23 de dezembro de 2019 próximo ao regramento da Lei Complementar Estadual nº 28/00”. Aponta ser necessário reconhecer que “ o diploma dessa norma estadual, transcrito acima, continua vigente e plenamente aplicável aos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado de Pernambuco, bem como aos seus respectivos pensionistas”. Entende, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 432/20 produz efeitos ex nunc. Aduz também que a tributação impugnada importa redução de vencimentos e proventos dos militares, o que seria vedado em razão do princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.338.750/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1.177 e reafirmou o entendimento de outros julgados (como a ACO nº 3.396/DF) no sentido de se “reconhecer que a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extravasou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional e reclamando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade” (grifo nosso).



    O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE nº 1.338.750/SC-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 27/10/21)



     No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a Corte a quo, inclusive citando o julgamento da ACO nº 3.396/DF, expressamente assentou a inconstitucionalidade das disposições da Lei Federal nº 13.954/19 que se imiscuíram no dimensionamento da contribuição previdenciária cobrada dos militares do estado. E concluiu, também na linha da orientação da Suprema Corte, pela necessidade de o valor dessa contribuição previdenciária ser definido por meio de lei estadual.



    Mais adiante, realçou o Tribunal local que o legislador estadual, no âmbito de sua própria competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, adotou, por meio da Lei Complementar Estadual nº 432/20, parâmetros para a tributação iguais aos que constavam daquela lei federal. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Percebe-se que houve perfeito reconhecimento no sentido de que o respectivo valor da contribuição previdenciária dos militares deveria ser definido por meio de lei estadual. Na verdade, apesar de todas as razões recursais se centrarem na extrapolação de competência da União para a fixação do índice e no montante da abrangência do desconto previdência, cuja circunstância já foi reconhecida pela Corte Suprema, fato é que essa questão se encontra superada.



    Isto porque, a nível estadual foi editada a Lei Complementar nº 432/2020, que consolidou na legislação tributário-previdenciária local as normas relativas à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade dos militares estaduais, estabelecidas na Lei Federal nº 13.954/19.



    (...)



    Com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão, com vigência a partir de janeiro de 2021, nos exatos termos do § 3º, do art. 3º”. 



    Como se percebe, o legislador estadual atuou dentro de seu âmbito de conformação constitucional.



    No mesmo sentido, cito o julgamento do RE nº 1.396.708/AM-ED-AgR, de minha relatoria, em que a Primeira Turma da Corte apreciou caso análogo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Lei Complementar estadual nº 206/20. Majoração de alíquota de contribuição previdenciária. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. No caso, o Tribunal de Origem consignou que o próprio legislador estadual, no âmbito de sua competência tributária e, nesse contexto, de sua autonomia legislativa, adotou as mesmas alíquotas que estão indicadas na Lei Federal nº 13.954/19, para fins da contribuição previdenciária destinada ao custeio do FPPM, cobrada dos segurados e pensionistas, o que está conforme a jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (RE nº 1.396.708/AM-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/22 — grifo nosso).



    Outrossim, cumpre ressaltar que, à luz da orientação da Corte, a tributação questionada não viola a irredutibilidade dos vencimentos. Corroborando o entendimento, vide trecho do voto do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.010/DF:



    “Nem se diga que a instituição e a majoração da contribuição de seguridade social transgrediriam a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. 



    É que – como se sabe – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, embora irredutíveis, expõem-se, no entanto, à incidência dos tributos em geral (alcançadas, desse modo, as contribuições para a seguridade social), mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente a cláusula inscrita no art. 37, e no art. 150, II, ambos da Constituição. 



    Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – especialmente quanto a garantia da irredutibilidade de vencimentos representava prerrogativa exclusiva dos magistrados – sempre se orientou no sentido de reconhecer a plena legitimidade constitucional da incidência das contribuições previdenciárias (RTJ 83/74 – RTJ 109/244). 



    Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar essa específica questão em face da majoração das alíquotas referentes à contribuição para a seguridade social incidente sobre a remuneração mensal do servidor público federal em atividade, repeliu a argüição de ofensa à cláusula constitucional da irredutibilidade, nos termos assim expostos no voto vencedor do eminente Min. MARCO AURÉLIO, Relator da ADI 790-DF (RTJ 147/921, 925):



    ‘Da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Também aqui não se tem como cogitar da transgressão ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, no que majoradas as alíquotas da contribuição social. No próprio dispositivo em que se diz da intangibilidade dos vencimentos registra-se também a circunstância de a remuneração (gênero) estar sujeita ao teor não só dos artigos 37, incisos XI e XII, 153, III, e 153, § 2º, i, como também do artigo 150, inciso II e, neste último, tem-se a previsão constitucional sobre a incidência dos tributos, ficando alcançadas, assim, as contribuições sociais.’ (grifei)



    Em suma: a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração devida aos servidores públicos em atividade não se reveste de caráter absoluto. Expõe-se, por isso mesmo, às derrogações instituídas pela própria Constituição da República, que prevê, relativamente ao subsídio e aos vencimentos ‘dos ocupantes de cargos e empregos públicos’ (CF, art. 37, XV), a incidência de tributos, legitimando-se, desse modo, quanto aos servidores públicos ativos, a exigibilidade das contribuições para a seguridade social, mesmo porque, em tema de tributação, há que se ter presente o que dispõe o art. 150, II, da Carta Política” (ADI nº 2.010/DF-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 12/4/02).



    Ainda nesse contexto, registre-se que, no exame da ADI nº 3.105/DF (na qual se questionava o art. 4º da EC nº 41/03, que previu a contribuição de servidores inativos e de pensionistas), o Ministro Cezar Peluso consignou que a cláusula da irredutibilidade do valor dos proventos dos servidores públicos “não se estende aos tributos, porque não implica imunidade tributária”. E o Ministro Gilmar Mendes, convergindo com essa compreensão, aduziu que, se fosse correto o argumento da irredutibilidade, “nenhuma espécie tributária poderia ser majorada ou instituída”.



    Por fim, anote-se que, para superar o entendimento do Tribunal de Origem, mormente o de que o legislador estadual, por meio da LC nº 432/20, optou por adotar parâmetros de tributação iguais aos que constavam da Lei Federal nº 13.954/19; ou acolher a alegação do recorrente de que ele não se sujeitaria a tal lei complementar, mas à LC nº 28/00, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente